Tribunal: TJMT
Processo: 1025525-13.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025525-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eleições Sindicais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CARLA SALES RODRIGUES SIMOES - CPF: 019.783.321-73 (AGRAVANTE), 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO PROCESSO ELEITORAL PARA REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS NO CONSELHO DELIBERATIVO DA EMPAER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo
.
Agravo de instrumento.
Processo eleitoral interno em empresa pública. Candidatura de dirigente sindical.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidata contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, o qual visava assegurar sua participação como candidata ao cargo de representante dos empregados no Conselho Deliberativo da EMPAER/MT, sob a alegação de ilegalidade na exclusão baseada no exercício de cargo em organização sindical.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legalidade da candidatura de empregados sindicalistas, possui força vinculante suficiente para afastar vedação constante em edital de eleição interna de empresa pública; e (
ii
) estabelecer se a exclusão da candidatura configura violação de direito líquido e certo apta a justificar concessão de tutela de urgência em sede mandamental.

III. Razões de decidir

3.

O parecer jurídico da PGE/MT, ainda que homologado, não tem força para afastar a competência regulamentar autônoma da EMPAER/MT, fundada na Lei nº 13.303/2016.

4.
A vedação imposta pelo edital encontra amparo na Resolução nº 001/2025/CD/EMPAER, respaldada em norma legal específica e publicada regularmente.

5.
Não há nos autos demonstração de divergência interna de pareceres jurídicos no âmbito da PGE/MT, afastando a aplicação do art. 5º, XXII, da Lei Complementar n. 111/2002.

6.
A Comissão Eleitoral atuou no exercício legítimo da competência regulamentar da empresa pública, amparada por norma estatutária.

7.
O controle judicial de atos administrativos não alcança juízo de conveniência e oportunidade, salvo ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

8.
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso não provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 13.303/2016, art. 17, §2º, III e IV; Lei Complementar n. 111/2002, art. 5º, XXII; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1017104-68.2024.8.11.0000, Rel. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interpost
o
por Carla Sales Rodrigues Simões, contra a decisão do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1064416-77.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de liminar destinado a assegurar sua candidatura ao cargo de representante dos empregados no Conselho Deliberativo da EMPAER/MT, por exercer cargo em organização sindical.

Nas razões recursais, a agravante sustenta a ilegalidade do indeferimento de sua candidatura, alegando que a restrição imposta pela Comissão Eleitoral não possui respaldo legal. Afirma que o Parecer Jurídico n.º 978/SGACI/2024, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, reconhece a inexistência de impedimento legal à participação de empregados com atuação sindical em processo eleitoral da EMPAER/MT.

Destaca que tal parecer foi homologado e possui caráter vinculante para a Administração Pública Estadual, razão pela qual a autoridade coatora estaria impedida de desconsiderá-lo. Diante disso, requer
eu
a concessão de tutela de urgência recursal para garantir sua participação no processo eleitoral até decisão final (
Id
303352369).

A liminar foi
in
deferida (Id
304107886
).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade do indeferimento com fundamento em regra expressa do edital

(
Id
307685888).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo
não
provimento do recurso (
Id
307935869).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Agravo de Instrumento

interpost
o

contra
a decisão que indeferiu a liminar no
mandado de segurança n.
1064416-77.2025.8.11.0041
.

Consta d
o recurso
o seguinte relato (Id
280920363
):

No caso, a parte Agravante impetrou Mandado de Segurança visando anular o ato da Presidente da Comissão Eleitoral da EMPAER/MT que indeferiu sua candidatura ao Conselho Deliberativo da empresa pública, sob a justificativa de que exerce cargo em organização sindical, o que supostamente violaria o item 2.2, alínea “n”, do edital do processo eleitoral interno.

Ocorre que tal vedação não encontra respaldo legal, tampouco constitucional, ao contrário, a pretensão da Agravante encontra amparo direto no Parecer Jurídico nº 978/SGACI/2024, emitido pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT), o qual reconhece, de forma clara, a inexistência de qualquer óbice legal à participação de servidores com atuação sindical no certame.

Por conseguinte, o parecer foi homologado pela Chefia da PGE/MT e, portanto, possui força normativa vinculante para todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

Contudo, o juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de ausência de direito líquido e certo, entendimento este que não se sustenta diante da prova documental robusta que acompanha a inicial.

A controvérsia central dos autos reside na alegada ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a candidatura da agravante ao Conselho Deliberativo da EMPAER/MT, sob o fundamento de que exerce cargo em organização sindical, vedação esta constante no item 2.2, alínea "n", do Edital de Convocação das Eleições.

Para a adequada solução da lide, impõe-se a análise sistemática dos elementos normativos e fáticos que permeiam a questão, à luz dos princípios constitucionais e administrativos aplicáveis à espécie.

O mandado de segurança

constitui ação constitucional de natureza mandamental, destinada à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O direito líquido e certo, pressuposto essencial para a impetração da segurança, caracteriza-se pela certeza e liquidez, ou seja, deve ser um direito comprovado de plano, por prova documental pré-constituída, dispensando dilação probatória ou exame aprofundado de questões fáticas controvertidas.

A
agravante fundamenta sua pretensão na alegada força vinculante do Parecer Jurídico nº 978/SGA/CI/2024, emitido pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, que reconhece a inexistência de impedimento legal à participação de empregado com mandato sindical no processo eleitoral da EMPAER/MT.

Contudo,
os
elementos constantes dos autos revela
m
a existência de uma complexa questão jurídica que transcende os limites da cognição sumária própria do mandado de segurança.

E
mbora o parecer da PGE/MT conclua pela possibilidade de participação de sindicalistas no certame, o próprio documento reconhece que tal participação poderia ser restringida por norma estatutária específica da entidade, conforme se depreende de sua fundamentação.

De outro lado, o Edital de Convocação das Eleições, elaborado pela Comissão Eleitoral da EMPAER/MT, estabelece de forma expressa, em
seu item 2.2, alínea "n", a vedação à candidatura de empregados que exerçam cargo em organização sindical.

Tal vedação encontra respaldo normativo no artigo 25, VIII, da Resolução nº 001/2025/CD/EMPAER, aprovada em 07 de março de 2025 na 2ª Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2025, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado nº 28.989 de 15 de maio de 2025.

A referida resolução, por sua vez, possui fundamento legal no artigo 17, §2º, incisos III e IV, da Lei
n.
13.303/2016 (Lei das Estatais), que é aplicável à EMPAER/MT por força do artigo 2º de seu Estatuto Social.

A agravante, em suas razões recursais, desenvolveu argumentação específica sustentando que, havendo divergência entre entendimentos jurídicos no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, deveria ter sido observado o procedimento previsto no artigo 5º, inciso XXII, da Lei Complementar n
.
111/2002, que assim dispõe:

Art. 5º Compete ao Colégio de Procuradores da Procuradoria Geral do Estado: (...)

XXII – resolver definitivamente acerca de matéria em que haja pareceres ou entendimentos divergentes no âmbito da Procuradoria Geral do Estado.

Segundo a tese da agravante, a existência de posicionamentos antagônicos entre o Parecer Jurídico nº 978/SGA/CI/2024 da PGE/MT
,
que reconhece a possibilidade de participação de sindicalistas
,
e eventual entendimento diverso que fundamentou a manutenção da vedação editalícia,
configuraria hipótese de divergência que demandaria a resolução definitiva pelo Colégio de Procuradores.

Contudo, a argumentação da agravante não prospera por diversas razões de ordem jurídica e fática.

Entretanto,
não se verifica nos autos a existência efetiva de pareceres ou entendimentos divergentes no âmbito da Procuradoria Geral do Estado, conforme exigido pelo dispositivo legal invocado.

O que se constata da documentação acostada é a existência de um único parecer da PGE/MT
,
de n
.
978/SGA/CI/2024
,
que foi devidamente homologado pela Chefia da instituição. Não há nos autos qualquer evidência de parecer posterior ou entendimento jurídico diverso emanado da própria Procuradoria-Geral do Estado que contrarie as conclusões do referido parecer.

A vedação constante no Edital de Convocação das Eleições da EMPAER/MT não constitui, por si só, entendimento jurídico da Procuradoria-Geral do Estado, mas sim ato administrativo da própria empresa pública, editado no exercício de sua competência regulamentar interna.

A
interpretação sistemática da Lei Complementar n
.
111/2002 revela que o artigo 5º, inciso XXII, destina-se a resolver divergências internas no âmbito da própria Procuradoria-Geral do Estado, e não conflitos entre pareceres da PGE e atos administrativos de outros órgãos ou entidades da Administração Pública.

O propósito
do dispositivo é assegurar a uniformidade da orientação jurídica no âmbito interno da Procuradoria-Geral do Estado, evitando que diferentes Procuradores emitam pareceres contraditórios sobre a mesma matéria jurídica.

A
inda que se admitisse

a aplicabilidade do dispositivo à espécie, sua eventual inobservância não teria o condão de invalidar automaticamente o ato administrativo impugnado, especialmente considerando-se que este possui fundamento legal próprio e independente.

A questão que se apresenta envolve

a análise da hierarquia normativa e da extensão da competência regulamentar da empresa pública para disciplinar seu processo eleitoral interno.

A Lei n
.
13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, estabelece em seu artigo 17, §2º, que o estatuto da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá observar regras de governança corporativa, transparência e estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle interno.

O mesmo dispositivo legal, em seus incisos III e IV, prevê a necessidade de regras sobre a composição e funcionamento do conselho de administração, incluindo a qualificação, os deveres, as responsabilidades e a remuneração de seus membros, bem como sobre a existência de auditoria interna e comitê de auditoria estatutário.

Nesse contexto normativo, a EMPAER/MT, no exercício de sua autonomia administrativa e em cumprimento às determinações legais, editou resolução específica disciplinando o processo eleitoral para a escolha de representantes dos empregados no Conselho Deliberativo, estabelecendo critérios de elegibilidade que incluem a vedação à participação de sindicalistas.

A questão suscitada pela agravante enseja, ainda, reflexão mais aprofundada sobre os limites da força vinculante dos pareceres da Procuradoria-Geral do Estado em relação às empresas públicas estaduais.

Embora o artigo 4º da Lei Complementar n
.
111/2002 estabeleça que os servidores lotados nas unidades jurídicas dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta devem observar a orientação técnico-jurídica fixada pela Procuradoria-Geral do Estado, tal vinculação não é absoluta e deve ser interpretada em consonância com o princípio da autonomia das empresas públicas.

A Lei n
.
13.303/2016 (Lei das Estatais) conferiu às empresas públicas e sociedades de economia mista significativa autonomia para a definição de suas estruturas de governança corporativa, incluindo a composição e funcionamento de seus órgãos de administração.

Nesse contexto, a EMPAER/MT, ao editar normas internas disciplinando seu processo eleitoral com fundamento direto na legislação federal específica, atuou no exercício de competência própria e não meramente derivada de orientação da Procuradoria-Geral do Estado.

A interpretação sistemática da legislação aplicável revela que a vedação estabelecida no edital não constitui mera arbitrariedade administrativa, mas decorre de uma compreensão teleológica das finalidades que devem nortear a composição dos órgãos de governança corporativa das empresas estatais.

A Lei
n.
13.303/2016 foi concebida com o objetivo de aprimorar a governança corporativa e a transparência das empresas estatais, estabelecendo mecanismos de controle e fiscalização que assegurem a eficiência e a probidade na gestão dos recursos públicos.

Nessa perspectiva, a vedação à participação de dirigentes sindicais nos órgãos de administração das empresas estatais pode ser compreendida como medida destinada a evitar potenciais conflitos de interesse e a assegurar a independência necessária ao exercício das funções de governança corporativa.

O dirigente sindical, por sua própria natureza funcional, tem como missão institucional a defesa dos interesses da categoria profissional que representa, o que pode, em determinadas circunstâncias, colidir com os interesses mais amplos da empresa e da coletividade.

A existência de interpretações jurídicas divergentes sobre a mesma questão - de um lado, o parecer da PGE/MT reconhecendo a possibilidade de participação de sindicalistas; de outro, a regulamentação interna da EMPAER/MT estabelecendo vedação expressa - evidencia a ausência da certeza jurídica necessária à caracterização do direito líquido e certo.

A controvérsia normativa instaurada não permite a identificação inequívoca de qual entendimento deve prevalecer, especialmente considerando-se que ambos possuem fundamentos jurídicos plausíveis e se baseiam em interpretações legítimas da legislação aplicável.

O parecer da PGE/MT, embora possua caráter vinculante no âmbito da Administração Pública Estadual, conforme previsto na Lei Complementar nº 111/2002, não possui o condão de revogar ou invalidar automaticamente as normas internas da EMPAER/MT que foram editadas no exercício de competência regulamentar própria e com fundamento em legislação federal específica.

A questão também envolve a análise dos limites do controle judicial sobre os atos administrativos, especialmente quando estes são praticados no exercício de competência discricionária.

A Administração Pública, no exercício de suas atribuições, goza de margem de discricionariedade para a escolha da solução mais adequada ao interesse público, desde que observados os limites legais e os princípios constitucionais aplicáveis.

A
Comissão Eleitoral da EMPAER/MT, ao estabelecer critérios de elegibilidade para o processo eleitoral interno, atuou no exercício de competência regulamentar própria, com fundamento em legislação específica e em observância aos princípios de governança corporativa estabelecidos na Lei
n.
13.303/2016.

O Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, não pode substituir-se à Administração na avaliação de critérios de conveniência e oportunidade, salvo quando evidenciada manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.

Na linha do entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“
A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos limita-se à análise de legalidade, sendo vedado substituir a discricionariedade técnica atribuída à administração
pública .
Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a demonstração da probabilidade do direito e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar.
”

(TJ-MT -
Agravo
d
e Instrumento:
10171046820248110000, Relator.:
Maria Aparecida Ribeiro
, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Ainda que se admitisse

a existência de alguma plausibilidade na tese sustentada pela agravante, a concessão da tutela de urgência esbarraria na ausência dos demais pressupostos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

A tutela de urgência, conforme estabelece o referido dispositivo legal, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

N
ão se verifica a probabilidade do direito de forma inequívoca, em razão da complexidade da questão jurídica envolvida e da existência de interpretações normativas divergentes.

A
concessão da tutela de urgência para incluir a agravante no processo eleitoral em curso implicaria alteração das regras do certame após seu início, o que poderia comprometer a segurança jurídica e a isonomia entre os participantes.

A irreversibilidade dos efeitos da medida antecipatória, vedada pelo artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, também constitui óbice à sua concessão, uma vez que, caso a agravante venha a sucumbir no mérito da ação mandamental, não será possível o retorno ao
status quo ante
.

Por fim, cumpre destacar que a manutenção da decisão recorrida atende ao princípio da segurança jurídica, que constitui um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Os processos eleitorais, por sua própria natureza, exigem estabilidade e previsibilidade das regras aplicáveis, de modo a assegurar a lisura do certame e a igualdade de condições entre todos os participantes.

A alteração das regras eleitorais por decisão judicial, sem a demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, poderia gerar precedente perigoso e comprometer a segurança jurídica de futuros processos eleitorais.

A interpretação sustentada pela agravante, se acolhida, poderia gerar grave insegurança jurídica no âmbito da Administração Pública, na
medida em que subordinaria toda e qualquer decisão administrativa à prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, mesmo quando os órgãos e entidades possuem competência legal própria para a prática do ato.

Tal entendimento contrariaria o princípio da eficiência administrativa, consagrado no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, e poderia inviabilizar o funcionamento regular da máquina administrativa estadual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025